Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735279-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE QUEIROZ AGRAVADO: JOANA DARTE RODRIGUES MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por José Maria de Queiroz, contra decisão desta Relatoria, que indeferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento em que busca suspender a exigibilidade do aluguel fixado em ação de extinção de condomínio. Do bojo da decisão agravada, restou assentado que o aluguel decorre do uso exclusivo do bem, este objeto de partilha com sentença transitada em julgado, além do que, o valor mensal fixado apresenta-se, em tese, razoável. Portanto, a par dos argumentos apresentados, neste momento, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 75470973. Com a apresentação das contrarrazões do agravo de instrumento e do presente agravo interno, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator